Tribunal: TJES
Processo: 0000879-11.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Busca e Apreensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000879-11.2017.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVERSON MIRANDA DE SOUZA

APELADO: MARIA DALVA JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INFRAÇÃO. ENTENDIMENTO MITIGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.[...]” (REsp 1715852/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 23/11/2018).

2. As provas testemunhais e documentais corroboram com a tese autoral referente à transferência do veículo e a inércia do apelante em tomar as medidas necessárias, o que ocasionou registros de infrações indevidamente imputadas à apelada.

3. Nesse sentido,
“A despeito da comunicação de venda não ter sido realizada, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o apelante não detém a posse nem propriedade sobre o bem descrito nos autos, merecendo, portanto, amparo sua pretensão em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030857-70.2014.8.08 .0024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/09/2023).

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano,
considerando que milita em favor do apelante a presunção de hipossuficiência, bem como considerando a ausência de comprovantes hábeis a infirmar sua alegação, acolho o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais.

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Maria Dalva Jesus dos Santos, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o apelante “
A providenciar (obrigação de fazer), no prazo de 30 (trinta) dias, APÓS A AUTORA EMITIR A DEVIDA COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN, a transferência de propriedade do veículo Fiat Uno CS IE, placa MOX 1953, RENAVAM 00279281757, junto ao DETRAN-ES, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)[...]”,
bem como a
“arcar com o pagamento de todas as multas de trânsito e débitos de licenciamento e demais taxas que recaíram sobre o veículo após a data da tradição do bem em 2014[...]”.

Nesse passo, não se desconhece que o artigo 134, do CTB prevê
“[...]no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Entretanto, a literalidade do referido dispositivo tem sido abrandada pela jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora, a qual tem reiteradamente decidido que
“[...]a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.[...]” (REsp 1715852/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 23/11/2018).
A propósito, assim tem se posicionado este sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I - Conforme precedentes deste Tribunal, há o entendimento pela mitigação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação aos débitos do veículo e às infrações de trânsito, mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem.
II - A despeito da comunicação de venda não ter sido realizada, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o apelante não detém a posse nem propriedade sobre o bem descrito nos autos, merecendo, portanto, amparo sua pretensão em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate.
III – Apelo conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030857-70.2014.8.08 .0024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/09/2023).

EMENTA: CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PEDIDO DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – MÉRITO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – TRANSFERÊNCIA DA INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR – INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1 – Na ação que tenha por objeto o pedido de anulação de multas, o legitimado passivo deve ser a pessoa jurídica responsável pela autuação e imposição das respectivas sanções, de maneira que, figurando no polo passivo pessoa jurídica de direito público diversa, esta não teria meios adequados para exercer sua defesa em relação a atos administrativos que sequer praticou. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

2 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a intelecção do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº. 9.503⁄1997), nas hipóteses em que resta suficientemente comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiro, após a alienação do veículo, ainda que não observada a comunicação da transferência ao órgão de trânsito competente, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

3 – Verificada a existência de sucumbência recíproca forçosa a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0009940-46.2013.8.08.0030 (030130096461), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017).

No caso dos autos, em sede de audiência de instrução e julgamento (Id. 16131570), na oportunidade da oitiva da testemunha Crispina Neres de Souza, ao ser questionada se
“tem conhecimento que foi feita a troca de um carro de propriedade de Maria Dalva por uma moto do Everson?”
, esclareceu que
“sim[...]; foi antes da pandemia[...]”
e, ao ser questionada quanto à forma de conhecimento da negociação, esclareceu que
“porque na ocasião eu era vizinha dela”
, bem como informou ter visto o apelante dirigindo o veículo objeto dos autos
“na cidade de João Neiva, onde a gente mora”.

Por sua vez, a testemunha Lusitania dos Santos, vizinha da apelada, ao ser questionada se
“tem conhecimento que foi feita uma troca de um carro de propriedade de Maria Dalva por uma moto do Sr. Everson?”
, também esclareceu ao juízo que
“Sim”
.

Além disso, a apelada trouxe aos autos o Boletim Unificado em que registrou que
“vendeu o carro, de placas MOX1953, para o nacional Everson Miranda de Souza e várias vezes tentou transferir o carro para o nome dele, entretanto ele sempre se esquivava. Então Everson vendeu o carro para outro homem conhecido pelo apelido de Galego[...]; alguém está cometendo várias infrações de trânsito com o veículo”
(fl. 23).

Pelo conjunto dos autos, verifico que a apelada logrou êxito em comprovar suas alegações, enquanto o apelante, que apresentou contestação por negativa geral (fl. 39 a 41), não apresentou elementos hábeis a infirmar a tese autoral.

Constato, ainda, que o juízo determinou que a apelada realize a comunicação da transação perante o DETRAN, cabendo ao apelante os demais encargos legais referentes ao negócio jurídico pactuado, em observância à legislação vigente, o que não merece reforma.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, t
endo em vista que não foi atribuído à causa valor ínfimo (R$ 10.000,00), merece reparo a sentença para que sejam observados os percentuais previstos no artigo 85 do CPC a incidirem sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, de modo a condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85 do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.